Tribunal: TJPA
Processo: 0009444-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009444-77.2017.8.14.0040

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA, PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0009444-77.2017.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES
: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APELAÇÃO JACKSON SOARES DE SOUSA:
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMENDATIO LIBELLI.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

NÃO APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
. APELANTE NÃO CONFESSOU A TRAFICÂNCIA E SIM A PROPRIEDADE DA DROGA PARA USO PESSOAL, NÃO CABENDO APLICAÇÃO DA MESMA, NOS TERMOS DA SUMULA 630 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM RELAÇÃO CRIME DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
NEGAR-LHES

PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença, na forma do exposto acima,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0009444-77.2017.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES

APELANTE: JACKSON SOARES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES E JACKSON SOARES DE SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou o réu:

·

PAULO RICARDO, à pena de prestação de serviços à comunidades pelo prazo de 01 (um) mês pela prática do crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Todavia, por já ter sido preso provisoriamente, teve sua punibilidade extinta;

·

JACKSON, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, sendo cumpridos inicialmente no regime fechado, pela prática dos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, previstos no art. 17 da Lei nº 10.826/03 e no art. 33 da Lei nº 11.343/06, respectivamente.

Consta na denúncia (ID nº 4682641 p. 2-5) em resumo, que em 04/07/2017, por volta de 19h34min, policiais militares receberam denúncias anônimas de que na residência localizada na Rua Mato Grosso, nº 222, Bairro: Guanabara, havia indivíduos
usando
e
vendendo
entorpecentes.

Com isso, se dirigiram ao endereço e, encontraram no local os apelantes juntamente com uma adolescente, e em revista apreenderam: 77g (setenta e sete gramas) de maconha, 74g (setenta e quatro gramas) de crack, 38 (trinta e oito) munições intactas calibre “22”, 04 (quatro) munições intactas calibre “32”, 02 (dois) cartuchos intactos calibre “12” e 01 (um) celular Samsung Preto.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33,
caput,
35 e 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06 em concurso formal com o art. 244-B do ECA e ainda em concurso material com o art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4682651 p. 1-15), contra a qual a defesa de
PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES
recorreu (ID nº 4682653 P. 6-11), pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas, enquanto que
JACKSON SOARES DE SOUSA

(ID nº 4682653 P. 13-21) requer
preliminarmente,
a nulidade

da sentença ante a violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório
,
pois não houve, nem na denúncia tampouco no decorrer da instrução processual, nenhuma descrição de fatos que enseje o crime de comercialização de armas.
No

mérito,
pugna pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação

sanção abaixo do mínimo legal, bem como reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 4682654 p. 2-5 e p. 7-13), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos (ID nº 4682656 p. 2-12).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os e passo a apreciá-los.

1.

Da apelação de PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES

1.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com uma adolescente e com o segundo recorrente – na residência deste e após revista, foram encontrados
77g (setenta e sete gramas) de maconha, 74g (setenta e quatro gramas) de crack, 38 (trinta e oito) munições intactas calibre “22”, 04 (quatro) munições intactas calibre “32”, 02 (dois) cartuchos intactos calibre “12” e 01 (um) celular Samsung Preto, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4682640 p. 14) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4682640 p. 15).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho da adolescente e do próprio Apelante prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 28 da 11.343/06.

A
testemunha de acusação
P. C. S,
adolescente que se encontrava juntamente com os Apelantes
,
declarou em Juízo que no dia 04/07/2017 ela e os recorrentes estavam usando drogas juntos.

Além do mais, a própria denúncia informa que haviam indivíduos
consumindo
e comercializando substância entorpecente.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelo testemunho colhido, que este, preso em flagrante, estava consumindo drogas.

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo e da declaração do Recorrente de que é usuário de entorpecentes, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o Apelante incidiu na prática do crime descrito no art. 28 da Lei de drogas.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Da apelação de JACKSON SOARES DE SOUSA

2.1.

Preliminar: Da Requerida Nulidade da Sentença em Face da Violação aos Princípios da Correlação entre a Denúncia e a Sentença, da Ampla Defesa e do Contraditório

O apelante requer, em sede preliminar, a nulidade

do édito condenatório em face da violação aos princípios da correlação entre a denúncia e a sentença, da ampla defesa e do contraditório, pois não houve na denúncia, nenhuma descrição de fatos que enseje o crime de comercialização de armas.

Seu pleito
não tem procedência.

Nota-se que o Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada
emendatio libelli
,
ex vi
do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o Juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo, assim, qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.

Segue os termos da denúncia:

“Narra a peça informativa que no dia 04 de julho de 2017, por volta de 19:34 hora, os Denunciados foram flagrados em sua residência,
tendo em depósito para comercialização
77g (setenta e sete gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 74g (setenta e quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida como ‘crack’,
bem como 38 (trinta e oito) munições intactas calibre ‘22’, 04 (quatro) munições intactas calibre ‘32’ e 02 (dois) cartuchos intactos calibre’12’”.
(grifo meu)

Inclusive, na própria sentença condenatória, a Magistrada expõe de forma clara a razão da mudança na capitulação da denúncia:

“(...) Por fim, no que toca à materialidade e à autoria do delito tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, tenho as provas contidas nos autos solidificam a necessidade de penalização do acusado JACKSON SOARES DE SOUSA, mas por crime diverso do que consta na peça inicial, uma vez que foi demonstrado que o agente realizava comercialização de arma de fogo e munições de três diferentes tipos de calibre, o que atrai a incidência do delito do art. 17 da Lei nº 10.826/03.

(...)

Por esse motivo, o Ministério Público denunciou PAULO RICARDO ALMEIDA GUIMARÃES e JACKSON SOARES DE SOUSA pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Porém, tal capitulação penal merece ser alterada, tendo em vista que a conduta efetivamente praticada pelo réu JACKSON é mais grave, de sorte que o próprio Parquet, durante a narrativa dos fatos na peça preambular, afirma que os denunciados estavam mantendo em depósito para comercialização tanto a droga quanto as munições localizadas na residência (v. 1º parágrafo do tópico DOS FATOS – denúncia de fls. 02/03).

(...)

Porém, quanto ao réu JACKSON SOARES DE SOUSA, a situação muda de figura, pois, em seu interrogatório judicial às fls. 87/89, ele afirmou que era possuidor das munições e que já havia vendido outras duas armas de fogo que possuía, ficando apenas com os projéteis de calibre 22, 32 e 12. Não obstante, JACKSON afirmou ainda que estava procurando o melhor momento de se desfazer das munições remanescentes, o que faz inferir que os referidos projéteis localizados em sua casa seriam destinados à comercialização, assim como a substância entorpecentes que também foi apreendida.

Ora, o próprio réu declarou ao juízo que era de seu costume fazer negócios com armas de fogo e munições, o que se somado à expressiva quantidade de projéteis que foram encontrados no imóvel em que residia, conforme o auto de apreensão de fl. 19, é suficiente para concluir que o agente habitualmente efetuava a comercialização de equipamentos bélicos.

(...)

Destarte, como bem se observa no julgado acima assinalado, em sendo reconhecida a incidência do delito do art. 17 da Lei nº 10.826/03, o delito menos grave, no caso o do art. 12 da Lei de Armas, será absorvido pelo primeiro.

Por fim, saliento mais uma vez que o Ministério Público mencionou na denúncia (fls. 02/03) que os projéteis estavam sendo mantidos na residência do réu com o intuito de comercialização e mesmo assim denunciou o agente pelo tipo do art. 12 da Lei nº 10.826/03, razão pela qual a alteração ora promovida na imputação referente ao denunciado JACKSON SOARES DE SOUSA se dá em sede emendatio libelli, prevista expressamente no art. 383 do CPP.”

Neste sentido também é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Considerando ser assente na jurisprudência do STJ que o réu não se defende da capitulação da denúncia, mas do fato descrito na exordial acusatória, evidente que, ao contrário do que afirma o recurso, não houve nenhum prejuízo à defesa
.

2. (...)

4.
Não viola o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal) o Magistrado singular que condena o réu com base em provas colhidas nos autos, cuja base fática está devidamente descrita na peça de acusação e da qual o acusado teve oportunidade de se defender.

5. (...)

6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.221.187/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada
.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal quanto ao pedido de absolvição.

2.2.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa insuficiência probatória com relação à prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito em sua residência juntamente com uma adolescente e com o primeiro recorrente – e após revista, foram encontrados
77g (setenta e sete gramas) de maconha, 74g (setenta e quatro gramas) de crack, 38 (trinta e oito) munições intactas calibre “22”, 04 (quatro) munições intactas calibre “32”, 02 (dois) cartuchos intactos calibre “12” e 01 (um) celular Samsung Preto, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4682640 p. 14) e Laudo Toxicológico de Constatação (ID nº 4682640 p. 15).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise do testemunho policial, da adolescente e do primeiro Apelante prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

Em depoimento a adolescente P.C.S. afirmou que já fazia uso de drogas na companhia de JACKSON há um certo tempo, e também tinha conhecimento de que ele comercializava substâncias ilícitas naquela região.

O Policial Evaldo da Silva Coelho, em Juízo declarou que a residência de Jackson possuía intenso fluxo de pessoas e, que em razão disso a vizinhança acionou a polícia via denúncia.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito/guardava entorpecentes:
77g (setenta e sete gramas) de maconha, 74g (setenta e quatro gramas) de crack,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.3.
Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste a defesa.

Com relação ao crime de tráfico
segue abaixo trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Juízo – na primeira fase - considerou como desfavorável os vetores: quantidade e natureza da droga:

“a.1)
Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

I – Natureza da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de fl.19 e do laudo de constatação provisório de fl. 20 que as substâncias entorpecentes apreendidas com o denunciado são do tipo crack e maconha. Quanto à primeira espécie, ressalto que é um tipo de droga com alto potencial viciante e destrutivo, cujo princípio ativo é a cocaína, havendo necessidade, portanto, de um maior grau de censurabilidade da conduta. Em que pese a substância entorpecente do tipo maconha cause dependência química e afete sobremaneira o convívio social, tenho que o crack merece ser colocado em patamar acima na escala de valoração de sua lesividade, motivo pelo qual a sua apreensão deve ser considerada para a exasperação da pena base do agente. Por esses motivos,
AUMENTO a pena-base do sentenciado em 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa, o que equivale a (1/10) do lapso entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato).

II - Quantidade da substância ou produto: consta dos autos que foram apreendidas com o réu cerca de 151g (cento e cinquenta e um gramas) de substâncias alucinógenas dos tipos crack e maconha. Essa quantia é reconhecidamente expressiva, uma vez que apenas a quantidade de cannabis sativa encontrada na residência do réu serviria para produzir mais de 154 cigarros, não sendo crível inferir que toda essa quantidade seria apenas para seu consumo pessoal. Desta feita,
AUMENTO a pena-base do acusado em mais 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa,
seguindo a esteira do entendimento do STJ:

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concreta e muito bem dosada pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Com relação ao crime de comercialização de armas

o Juízo – na primeira fase – fixou a pena no mínimo legal, considerando os vetores do art. 59 serem todos favoráveis, não havendo o que ser reformado nesse ponto.

2.4. Reconhecimento da confissão e aplicação
da pena abaixo do mínimo legal

Com relação ao crime de tráfico
, no que se refere ao pedido da defesa de aplicação da atenuante de confissão espontânea tenho que não prospera, eis que o apelante negou a autoria delitiva na fase judicial, asseverando ser apenas usuário da substância entorpecente, não fazendo
jus
a redução, conforme determina o teor da Sumula 630 do STJ:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Neste mesmo sentido são os julgados desta E. Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PRÓPRIO. IMPROCEDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO DE CRIME DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE
. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE JÁ RECONHECIDOS NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).

2.
Não é de se reconhecer a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que o entorpecente era para uso próprio. (STF, HC 118.375, relatora a Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe, 1º/7/2014).

(...)

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(TJPA – AP 0004242-58.2018.8.14.0049 – Rel. Milton Nobre – 2ª Turma – j. em 17/12/19).

Assim, deixo de aplicar a referida atenuante.

Quanto ao crime de comércio de armas
, entendo possuir direito a atenuante, considerando que em Juízo JACKSON confessou ser possuidor das munições e que já havia vendido outras duas armas de fogo que possuía.

Contudo deixo de aplicar em razão da
Súmula 231/STJ que dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

2.5. Da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
.

Pleiteia o Apelante
a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar o redutor com a seguinte fundamentação:

“Na 3ª fase da dosimetria da pena, não verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos, principalmente da certidão de antecedentes criminais de fl. 116, que o agente é contumaz na prática de atividades criminosas, uma vez que responde a outra ação penal pelos delitos do art. 306 e 309 do CTB. Dessa forma, torna-se inviável a concessão da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, seguindo o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no REsp 1664259/ES e STJ HC 388539).”

Analisando o presente caso, entendo haver
parcial razão ao Apelante
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, apesar do
Apelante ser primário, entendo que
se dedica às atividades ilícitas, conforme explico abaixo.

Segundo orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, se pode verificar do acervo probatório que foi encontrado com o Recorrente, além dos entorpecentes, munições de calibre “22”, “32” e “12” e celular. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente (maconha e cocaína com poder altamente viciante),
deixo de aplicar o tráfico privilegiado e mantenho inalterado os termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023